Tribunal: TJSP
Processo: 2159383-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere a gratuidade processual, por ausência de prova da condição de hipossuficiência. Deferimento do benefício legal restrito àqueles que se enquadram dentro do limite fixado pelo Estado para atendimento pelas Defensorias Públicas da União e do Estado. Agravante cujos rendimentos ultrapassam o limite de 03 salários-mínimos. Mandado de segurança que, ademais,

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere a gratuidade processual, por ausência de prova da condição de hipossuficiência. Deferimento do benefício legal restrito àqueles que se enquadram dentro do limite fixado pelo Estado para atendimento pelas Defensorias Públicas da União e do Estado. Agravante cujos rendimentos ultrapassam o limite de 03 salários-mínimos. Mandado de segurança que, ademais, não gera sucumbência relativa a honorários advocatícios. Gratuidade indeferida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. Insurgência contra indeferimento de liminar. Mandado de segurança pretendendo afastar a progressão vertical do autor, GM do Município de Campinas. Artigos art. 2-B da lei no 9.494/97 e art. 7o, §2o da lei 12.016/09 que impossibilitam pagamento de valores ao impetrante de forma liminar. Ausência de risco de dano. Relevante fundamento que é discutível no caso, ante os requisitos do art. 19 da lei municipal no 12.986/07, para a progressão funcional dos guardas municipais. Requisitos para a concessão da liminar não demonstrados. Decisão mantida. Recurso improvido.